Tribunal: TJPA
Processo: 0817148-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817148-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANILO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA.

IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS.

1.

Apenado que, além da condenação pelo crime descrito no art. 288,
caput
, do CP, foi condenado a 22 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (por duas vezes) e art. 157, § 2ºA, II, do CP, dos quais já cumpriu 22% e ainda restam 17 anos, 4 meses e 17 dias a cumprir.

2.

A regra do artigo 11 do decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto,
“as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”.

3.

Sob tal regra, as penas do sentenciado apenas devem ser consideradas individualmente na hipótese de concurso de crimes, e não na hipótese de condenações distintas, como é o caso dos autos.

4.

Necessário resgate integral da pena atinente aos crimes impeditivos, como pré-requisito para a concessão da benesse do crime não impeditivo. Observância aos ditames do artigo 11, parágrafo único, do decreto presidencial nº 11.302/2022.

5.

Agravo em Execução conhecido e improvido, na esteira do respeitável parecer ministerial.

.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo em Execução e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de vinte e três de setembro a trinta de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Danilo Santos de Souza
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito
da Vara de Execuções Penais de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de indulto natalino
, em atenção à pena máxima culminada ao ora agravante, nos autos do Processo de Execução nº 0002659-34.2019.8.14.0039 (ID 16741563 - fls. 43/46).

Em suas razões, ID 16741563 – fls. 61/66, o ora agravante requereu a concessão do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, argumentando que estão preenchidos os requisitos necessários a concessão da benesse.

Em sede de contrarrazões, ID 16741563 – fls. 73/79, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, ID 16741563 – fl. 83, a decisão ora combatida foi mantida em seus próprios termos.

Nesta Superior Instância, ID 20916644, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Danilo Santos de Souza
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito
da Vara de Execuções Penais de Paragominas/PA
, que
indeferiu
o pedido de
concessão de indulto natalino
, nos autos do Processo de Execução nº 0002659-34.2019.8.14.0039 (ID 16741563 - fls. 43/46).

Em suas razões, o ora agravante requereu a concessão do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, argumentando que estão preenchidos os requisitos necessários a concessão da benesse.

Passo à análise do mérito recursal.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107, inciso II, do Código Penal.

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Diante disso, a jurisprudência afirma que
“a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial”
(STJ - HC n. 486.272/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 17.06.2019).

Dito isso, o
artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
assim estabelece,
in verbis
:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Além disso, por dicção dos
artigos 7º e 11
, do decreto de indulto natalino, a concessão do benefício não abrange determinados crimes impeditivos especificados nos dispositivos, além de que, não será concedida a benesse correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo, e isso na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o
artigo 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no
inciso III, do caput, do artigo 1º.

No presente caso, a decisão que
indeferiu
o pedido de indulto do agravante pleiteado com base no
artigo 11 do o Decreto nº 11.302/2022
, foi fundamentada pelo magistrado singular nos seguintes termos:

“(...). Requer o apenado a concessão do benefício do indulto natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, com a extinção da punibilidade, de acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal em relação a condenação do processo nº 0800335-79.2020.8.14.0111 para o crime tipificado no art. 288, caput, do CP.

No movimento 51, consta petição do Ministério Público com manifestação favorável a concessão do indulto.

É o sucinto relatório. Decido.

O apenado cumpre pena total de 22 anos e 04 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (por duas vezes) e art. 157, § 2ºA, II, do CP e art. 288, caput, do CP. Tais penas foram impostas da seguinte forma: condenação nos autos do Processo Criminal 0009960-66.2018.8.14.0039 (pena total de 05 anos), pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06; condenação dos autos do processo criminal nº 0007995-53.2018.8.14.0039 (pena total de 05 anos e 10 meses) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; condenação dos autos do processo criminal nº 0800335-79.2020.8.14.0111 (pena total de 11 anos e 06 meses) pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, II e art. 288, caput, do CP..

A análise do indulto refere-se a condenação dos autos nº 0800335-79.2020.8.14.0111, art. 288, caput, do CP, condenação de 01 ano e 06 meses.

O Decreto 11.302/22 prevê:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Compulsando os autos verifico que o apenado também cumpre penas privativas de liberdade em razão da prática de crimes não abrangidos pelo Decreto de indulto, nos termos do artigo 7º, do Decreto nº 11.302/2022.

Tal fato impede a concessão de indulto, por força da regra constante no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, conforme veremos adiante.

Não obstante o art. 5º e parágrafo único do Decreto supramencionado permitir a concessão do indulto para “pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, de acordo com o disposto no artigo 7º, do Decreto Presidencial 11.302/2022, não se concederá indulto natalino a condenações por crimes “praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa (...) e considerados hediondos ou a eles equiparados”, que é o caso dos autos.

Desta feita o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou os requisitos para a concessão do indulto em seus artigos 1º a 6º. No artigo 7º foi estabelecida expressa vedação à concessão de indulto e não abrange os crimes constantes nos seguintes incisos: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; e II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ou seja, ainda que em relação a condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) seja possível a concessão do indulto, ao menos em tese, pelo que se nota acima, o apenado também é condenado pela prática de tráfico de entorpecentes (por duas vezes) e roubo majorado, que envolve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, crime insuscetível de indulto, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas, circunstância que impede a concessão do indulto, na forma do previsto no art. 11, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, in verbis:

“Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas e somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, unificadas ou somadas de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no incido II do caput do art. 1º.”

(...).

Rua Ilhéus, s/n - Centro-Modulo I - Paragominas/PA - E-mail: 1crimparagominas@tjpa.jus.br

O apenado possui três condenações, sua pena total é de 22 anos e 04 meses de reclusão, das quais cumpriu 22% e restam 17 anos, 04 meses e 17 dias a cumprir.

Dessas condenações, duas se referem ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, do Código Penal, pelas quais foram impostas as penas de 05 anos de reclusão (processo 0009960-66.2018.8.14.0039) e pena de 05 anos e 10 meses de reclusão (processo 0007995-53.2018.8.14.0039) e uma refere-se ao delito do art. 157, § 2º-A, II, do CP, (processo 0800335-79.2020.8.14.0111), insuscetíveis de indulto.

E, no caso, a Linha do Tempo Detalhada (sistema SEEU) atesta que o apenado ainda não cumpriu integralmente as penas que a ele foram impostas pelos crimes de roubo.

Destaco que para fins de execução de pena consideram-se não somente as hipóteses de concurso de crimes estabelecidas na legislação penal, mas a totalidade daqueles que geraram condenação e estão em execução. Como a execução das penas impõe, primeiramente, a sua soma para que então possam ser calculados e avaliados os benefícios possíveis, ainda que cada uma das condenações seja analisada isoladamente, a possibilidade de indulto deve considerar a totalidade das condenações para caracterizar a existência do “concurso” de crimes.

E ainda, considerando que, na forma do art. 76 do Código Penal, na hipótese de concurso de crimes executa-se primeiramente a pena mais grave, é de se considerar que as reprimendas atinentes aos crimes impeditivos ao indulto eleito pelo Decreto Presidencial ainda não restaram integralmente cumpridas.

O artigo 11 do Decreto 11.302/2022 dispõe que as vedações relacionadas pelo artigo 7º impedem a concessão de indulto enquanto não for integralmente cumprida a pena por esses delitos.

Assim, incide no caso concreto a hipótese expressa no artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, não houve o integral cumprimento das reprimendas mencionadas, motivo pelo qual incabível a concessão do indulto com relação aos crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Ante o exposto, ausentes os requisitos para a concessão de indulto, INDEFIRO o pedido de indulto formulado pela defesa. (...).”

Com efeito, como bem destacou a magistrada,

ainda que, em tese, seja possível a concessão do indulto em relação a condenação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela prática do crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), o agravante também foi condenado pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (por duas vezes) e art. 157, § 2ºA, II, do CP, totalizando sua pena em 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, das quais cumpriu 22% e restam 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias a cumprir. Frise-se que tais crimes revelam-se impeditivos, nos moldes do art. 7º, Ido Decreto-Presidencial n. 11.302/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO FORMULADO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. ALMEJADA A CONCESSÃO DO INDULTO. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE REGISTRA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (EQUIPARADO A HEDIONDO), O QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA, POR FAZER PARTE DO ROL DE CRIMES IMPEDITIVOS. ALÉM DISSO, PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA RELATIVA AO DELITO IMPEDITIVO. DECISÃO ESCORREITA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 7º E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - EP: 80000958820238240018, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara Criminal).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – NEGATIVA DA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DA DEFESA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS À CONCESSÃO DA BENESSE – PRETENDIDA A CONSIDERAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS SEPARADAMENTE SOMENTE QUANTO AOS CRIMES TIDOS POR NÃO IMPEDITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – VÁRIAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – UNIFICAÇÃO/SOMA DAS PENAS – NECESSIDADE DE CUMPRIR A PENA REFERENTE AOS CRIMES CONSIDERADOS IMPEDITIVOS NA INTEGRALIDADE ATÉ A DATA LIMITE PREVISTA – NÃO SATISFEITO REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022 preceitua que, para a concessão do indulto, "as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022", e no parágrafo único veda a concessão da benesse ao crime considerado não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena pelo crime impeditivo, conforme previsto no artigo 7º do decreto. Não há como conceder o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 por não preencher o requisito objetivo temporal exigido, notadamente porque até a data limite prevista no decreto (25.12.2022), o reeducando não tinha cumprido, na integralidade, a pena relativa aos crimes considerados impeditivos, não podendo considerar separadamente as ações penais referentes aos crimes não impeditivos, desprezando as demais condenações. (TJ-MT - EP: 10079705120238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023).

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à concessão do indulto, por alegado atendimento dos requisitos legais. Impertinência. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial nº 11.302/22. Crime de homicídio qualificado e roubo majorado. Impeditivos do benefício. Necessidade de extinção da pena do crime impeditivo para que se possa conceder indulto em relação aos demais. Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes. Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial. Sentenciado condenado ao cumprimento de penas cujo somatório supera o limite de 5 anos estipulado no Decreto. Negado provimento. (TJ-SP - EP: 00063333220238260496 Ribeirão Preto, Relator: Alcides Malossi JÚnior, Data de Julgamento: 29/09/2023, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023).

Ademais, no presente caso, deve-se observar o disposto no
artigo 11
, do aludido Decreto, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Sob tal regra, as penas do sentenciado apenas devem ser consideradas individualmente na hipótese de concurso de crimes, e não na hipótese de condenações distintas, como é o caso dos autos. Aliás, para o caso de concurso de crimes, referido decreto possui disposição expressa de consideração individual das penas, qual seja, aquela prevista em seu artigo 5º, parágrafo único.

Assim, verifica-se que o ora agravante ainda não cumpriu integralmente as penas a ele imposta por crimes impeditivos.

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento ao artigo 11, do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, a decisão vergastada merece ser mantida inalterada.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024